Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO DE DATA BASE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRÉVIA QUITAÇÃO. MULTA E JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.

1. É inviável a rediscussão da aplicação da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS (Tema 955) para cálculo do valor da reserva matemática da PREVI para os benefícios previdenciários em sede de cumprimento de sentença, sobretudo quanto o acórdão exequendo está fundamentado com o aludido precedente vinculante, inclusive com distinguishing.

2. A realização de novos cálculos para se apurar o valor da reserva matemática implica na rediscussão de matéria que já precluiu, uma vez que os parâmetros para os cálculos foram definidos na ação de conhecimento e o valor apurado em liquidação de sentença por perícia técnica foi homologado em definitivo, sem recurso oportuno.

3. De acordo com a determinação do título judicial, a recomposição do pagamento das diferenças do benefício condiciona-se ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas dos valores apurados por estudo técnico atuarial, de modo que, estabelecida a data base do cálculo são as premissas daquela data que devem ser observadas e os valores apurados devem ser atualizados até o efetivo pagamento.

4. Embora o título judicial não tenha definido parâmetro de atualização da reserva matemática, limitando-se a estabelecer que os valores recalculados do benefício deveriam ser atualizados pelo INPC a partir de cada pagamento a menor, o mesmo índice deve ser adotado, a fim de se repor o valor real da moeda.

5. Verificando-se que o credor deu expressa quitação ao pagamento dos honorários advocatícios, aceitando valor depositado em Juízo, não há saldo a ser complementado a esse título.

6. Sobre o valor a ser complementado da reserva matemática, referente à atualização do montante apurado em liquidação de sentença, não deve incidir juros, multa e condenação de honorários advocatícios, uma vez que não é o exequente o credor de tal verba.

7. Agravo de instrumento no 0707529-23.2024.8.07.0000: conhecido e não provido. Agravo de instrumento no 0712672-90.2024.8.07.0000: conhecido e parcialmente provido.